Tribunal: STF
Processo: RE 1341114
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a seu recurso extraordinário, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Em síntese, a parte embargante alega que houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Deveras, o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração para assentar que a parte recorrida arcará com a totalidade dos ônus da sucumbência e que o valor dos honorários advocatícios fixado em primeiro grau será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente